Tribunal: TJMT
Processo: 0007620-11.2010.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007620-11.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (APELADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JACIANE DE ANDRADE LIRA - CPF: 998.907.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DESCUMPRIMENTO DE INSTRUMENTO DE DISTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - CONFISSÃO DA AUSÊNCIA DE CONTROLE DOCUMENTAL DOS BOVINOS NASCIDOS ATRAVÉS DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL REALIZADA NA VIGÊNCIA DA PARCERIA PECUÁRIA – DESÍDIA DO RÉU – DESCUMPRIMENTO DE DEVER ANEXO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO - JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o prazo de prescrição decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes.

2. A obrigação de registro documental de bovinos oriundos de inseminação artificial realizada na vigência de contrato de parceria pecuária, para viabilizar o cumprimento da cláusula de distrato que previa o percentual de bezerros que caberia a cada contratante, atua como dever anexo ou instrumental à obrigação principal, porque indispensável para que se alcance, positiva e adequadamente, o adimplemento, razão pela qual a medida é exigível ainda que na falta de previsão específica.

3. Por caracterizar julgamento “extra petita”, a indenização por danos morais arbitrada sem pedido expresso ou fundamentação nesse sentido deve ser afastada da condenação.

4. O pedido deve ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação, de forma que não se restringe à exata redação utilizada pelo autor na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes” em epígrafe, proposta por
LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento da indenização material perseguida pelo autor, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

O apelante sustenta, em síntese:
(i)
que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é trienal, e não decenal;
(ii)
que não foi comprovada a sua culpa pelos danos materiais alegados pela contraparte;
(iii)
que não há prova dos lucros cessantes;
(iv)
que ocorreu julgamento
extra petita
, por ter sido arbitrada indenização por danos morais sem pedido expresso nesse sentido, e;
(v)
que a condenação à reparação por danos materiais foi estabelecida de forma diversa da postulada na inicial.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais (prejuízos emergentes e lucros cessantes) fundamentada no suposto descumprimento dos termos de um “Distrato de Parceria Pecuária” celebrado entre o autor,
Luiz Gonzaga Vasconcelos Moreira
, e o réu,
Manoel Correa de Almeida Filho
, em 30 de março de 2004.

De acordo com a inicial, as partes celebraram inicialmente um contrato de parceria pecuária, por meio do qual o autor inseminaria artificialmente matrizes bovinas da raça nelore de propriedade do réu, marca CM, e receberia pelo serviço 50% das bezerras oriundas da inseminação.

Entretanto, após 20 meses, por divergências particulares, os litigantes resolveram desfazer o negócio jurídico através do distrato retromencionado, por meio do qual estabeleceram que, das fêmeas oriundas da inseminação artificial realizada pelo autor, este escolheria livremente 25%, sendo o percentual restante rateado de forma proporcional diretamente no curral, cabendo 2 fêmeas ao “parceiro criador” e 1 para o “parceiro proprietário”, sem prioridade de escolha.

Apesar dos termos do distrato, o autor afirmou que não teve acesso ao nascimento dos bezerros de 163 matrizes “CM” que foram artificialmente inseminadas às suas expensas, com prenhes confirmadas e previsão de parto entre agosto de 2004 e janeiro de 2005, o que inviabilizou a correta divisão das bezerras nos moldes pactuados e lhe provocou os danos emergentes e lucros cessantes cuja reparação é perseguida nos autos.

A sentença julgou os pedidos iniciais
parcialmente
procedentes, de forma a condenar o réu à reparação dos danos emergentes e lucros cessantes, a serem fixados em liquidação por arbitramento, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Contra a sentença apenas o réu recorreu, militando pela reforma nos termos constantes do relatório.

Da prejudicial de mérito: prescrição

O apelante afirma que, por se tratar de pretensão de reparação civil, o prazo prescricional aplicável é o trienal, previsto no art. 206, V do CC, e não o decenal, estabelecido pelo art. 205 do mesmo Código. Dessa forma, defende que a pretensão autoral já estaria fulminada pela prescrição, eis que o instrumento de distrato foi assinado em 30 de março de 2004, mais de 7 anos antes da propositura da ação.

A prejudicial não merece acolhimento.

Isso porque, na hipótese em que a pretensão indenizatória tem fundamento em contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, ante a falta de prazo inferior em disposição legal específica.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SINGULAR PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, é cabível o seu julgamento por decisão singular, sem que tal procedimento macule o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3
. "Aplica-se o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC/2002) quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes" (AgRg no Ag 1401863/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/11/2013).
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 783.719/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

Logo, considerando que os pedidos reparatórios têm fundamento em um instrumento de distrato e tendo em vista a notificação extrajudicial realizada no ano de 2008 (id. 79505546 – p. 25), que ensejou a interrupção do prazo decenal, a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição.

Do julgamento “extra petita”

Segundo o apelante, a sentença incorreu em julgamento “extra petita”, por condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais sem pedido expresso nesse sentido.

A tese recursal procede, pois, apesar da condenação imposta na sentença, não consta, dentre os pedidos formulados pelo autor (id. 79805546 – p. 8), o de indenização por danos morais.

Certamente não se aplica, especificamente em relação a esse tópico, a previsão contida no art. 322, §2º do CPC, considerando que, além da inexistência de pedido expresso, o autor sequer fundamentou eventual pretensão de reparação de dano extrapatrimonial.

Portanto, o pleito do apelante deve ser acolhido e dispensa maiores digressões, dada a evidente afronta ao art. 141 do CPC, o que determina o afastamento do tópico da sentença que estabeleceu condenação não pleiteada pela parte interessada.

Da responsabilidade contratual

No que tange à responsabilidade civil propriamente dita, a sentença não merece reparo.

Com efeito, embora alegue não ter atuado culposamente para a perpetração dos prejuízos alegados pela contraparte, o apelante admitiu que não realizou o controle documental dos bezerros nascidos da inseminação artificial fruto do contrato de parceria pecuária, o que evidentemente obstaculizou a correta execução da “Cláusula Quarta” do distrato firmado entre as partes, no que diz respeito aos bezerros garantidos ao autor.

Não se ignora que o réu afirma que a ausência de controle documental era praxe entre as partes antes do término da parceria pecuária. Todavia, com o fim da relação de cooperação, não poderia o réu permanecer inerte como se as informalidades iniciais subsistissem, ignorando que delimitou contratualmente as crias que seriam repassadas ao autor pela sua participação no processo de reprodução bovina.

Considerando a existência de instrumento solene que estabelecia o percentual de crias que caberia a cada contratante, é intuitivo que competia ao réu, que detinha em seu poder as vacas inseminadas, providenciar o registro dos bovinos oriundos da inseminação, a fim de viabilizar a cobrança, pelo autor, da quantidade e qualidade de bezerros a que teria direito, sob pena de inviabilizar a execução da 4ª Cláusula do distrato.

É dizer: a documentação dos bezerros oriundos da inseminação constituía dever anexo e implícito em relação à obrigação principal, porque essencial para viabilizar o atingimento da finalidade do negócio jurídico.

Por caracterizar um dever anexo ou instrumental, o registro era exigível ainda que na falta de previsão contratual específica, funcionando diretamente como desdobramento da boa-fé objetiva, que, nas palavras de Antônio Lago Júnior (In:
Ética e boa-fé no direito
. Salvador: Juspod
i
vm, 2017, p. 35.):

[...] funciona como uma fonte irradiadora de deveres instrumentais de proteção, lealdade e informação, dentre outros, impostos às partes nas fases de formação, conclusão e execução dos negócios e que,
embora não se liguem diretamente à prestação, existem para que se alcance, positiva e adequadamente, o adimplemento contratual
.

Assim, a sentenciante decidiu corretamente ao reconhecer a desídia do réu, ora apelante, pela confessada ausência de registro documental das crias oriundas da inseminação, a demandar a utilização do “atestado de diagnóstico de gestação” constante do id. 79505547 – p. 16 como parâmetro para a liquidação da obrigação principal, consistente no rateio previsto na 4ª Cláusula do instrumento de distrato.

Por outro lado, ao revés da argumentação recursal, os lucros cessantes em decorrência do descumprimento contratual são insofismáveis, tendo em vista que o autor foi privado de explorar economicamente os descendentes das crias que deveriam ser entregues na forma pactuada.

Com o reconhecimento do prejuízo, não há nenhum óbice à liquidação por arbitramento, procedimento que, inclusive, admite a participação de perito (art. 510 do CPC), medida que o apelante alega ser indispensável à definição do “quantum debeatur”.

Por fim, a tese de que a sentença contém erro procedimental por delimitar a reparação material em suposta desconformidade com os termos da inicial também não procede.

Ante os contornos da causa de pedir deduzida na inicial, incide no caso o art. 322, §2º do CPC, que determina que o pedido autoral deve ser interpretado
em conformidade com o conjunto da postulação
, de forma que não se restringe à exata redação utilizada na inicial:

“Art. 322.
[...] § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

De tal modo, ao fixar os parâmetros para o arbitramento da indenização por danos materiais
em conformidade com os fundamentos deduzidos pelo autor
, a sentenciante não incorreu em julgamento “ultra” ou “extra petita”, mas sim, atuou em observância à referida norma processual.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

“Agravo de instrumento - Habilitação de crédito - Credor extraconcursal -
Interpretação do pedido - Conjunto da postulação
- Renúncia do privilégio - Inocorrência - Recurso ao qual se dá parcial provimento. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que, de acordo com sua conveniência, a parte renuncie ao privilégio de seu crédito e submeta-se ao concurso de credores.
2. O pedido deve ser interpretado conforme o princípio da boa-fé e o conjunto da postulação, razão pela qual o nomen iuris e a literalidade do pedido podem ser relativizados quando não corresponderem à argumentação da parte.
”

(TJ-MG - AI: 10598190012560001 Santa Vitória, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar da sentença o tópico alusivo à indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021